Tribunal: TJSP
Processo: 2170730-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alega constrangimento ilegal, vez que preencheu os requisitos legais para progressão ao regime aberto, no entanto, ainda não existe decisão a respeito, aguardando-se a realização do exame criminológico – PARCIAL CONCESSÃO – Eventual benefício a que faça jus no decorrer da execução da pena, não pode o paciente pleitear via Habeas Corpus, antes que seja

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alega constrangimento ilegal, vez que preencheu os requisitos legais para progressão ao regime aberto, no entanto, ainda não existe decisão a respeito, aguardando-se a realização do exame criminológico – PARCIAL CONCESSÃO – Eventual benefício a que faça jus no decorrer da execução da pena, não pode o paciente pleitear via Habeas Corpus, antes que seja apreciado em 1a Instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. De outro lado, configurada a demora excessiva para a realização da perícia criminológica, devendo ser elaborada de imediato.
Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2170730-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente LUCAS
PEREIRA DA SILVA e Impetrante JULIANA BICUDO DE PAULA PIRES, é
impetrado MMJD DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
concederam parcialmente a ordem, para determinar a realização imediata do
exame criminológico pelo paciente, caso ainda não tenha sido realizado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170730-15.2020.8.26.0000 - Voto no 37.470
2
Habeas Corpus no 2170730-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Taubaté
Impetrante: Dr.a Juliana Bicudo de Paula Pires
Paciente: Lucas Pereira da Silva
Impetrado: MM. Juiz da 2a Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.470
HABEAS CORPUS
Execução Penal
Alega
constrangimento ilegal, vez que preencheu os
requisitos legais para progressão ao regime aberto, no
entanto, ainda não existe decisão a respeito,
aguardando-se a realização do exame criminológico
PARCIAL CONCESSÃO Eventual benefício a que
faça jus no decorrer da execução da pena, não pode o
paciente pleitear via Habeas Corpus, antes que seja
apreciado em 1a Instância, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição. De outro lado, configurada a
demora excessiva para a realização da perícia
criminológica, devendo ser elaborada de imediato.
Ordem parcialmente concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas
Pereira da Silva, com pedido liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Taubaté, nos autos da execução penal no 1.163.120
(procedimento digitalizado sob no 1003173-85.2020.8.26.0625).
Aduz a impetrante que o paciente foi condenado por roubos
majorados e receptação à pena total de 20 (vinte) anos 02 (dois) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão, atualmente em cumprimento d apena
privativa de liberdade no regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170730-15.2020.8.26.0000 - Voto no 37.470
3
Assevera que o paciente iniciou o cumprimento da pena em
09 de novembro de 2013, atingido o lapso necessário para a progressão
ao regime aberto na data de 31 de janeiro de 2020, motivo pelo qual
pleiteou em a benesse nos autos de execução físico e posteriormente no
meio digital em 28 de março de 2020.
Sustenta que a autoridade impetrada determinou a
submissão do paciente a exame criminológico em 28 de maio de 2020,
aguardando-se seja oficiado à unidade prisional para a realização da
aludida perícia.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente da demora excessiva no andamento no pedido progressional,
pugnando pela concessão da ordem, para que seja deferida a progressão
ao regime aberto ou seja determinado ao juízo monocrático que dê
andamento ao pedido com urgência (fls. 1/3).
Não houve pedido liminar (fls. 60/61).
A impetrante formulou pedido de liminar incidental,
pugnando pela imediata concessão da progressão ao regime aberto em
favor do paciente (fls. 65/66), restando o pleito indeferido (fls. 73/74).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 76/77), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
parcial concessão da ordem (fls. 87/88).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade
judiciária em 25 de agosto de 2020, que o paciente ingressou em juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170730-15.2020.8.26.0000 - Voto no 37.470
4
postulando progressão ao regime aberto. Elaborado o cálculo, sobreveio
manifestação ministerial pugnando preliminarmente pela realização do
exame criminológico e, no mérito, pelo indeferimento da benesse. De
seu turno, a Defesa insistiu em seu pleito. Por decisão proferida em
28/5/2020, de forma fundamentada, foi determinada a realização do
exame criminológico, o que se aguarda (fls. 76/77).
A ordem comporta parcial concessão.
Com efeito, aguarda-se a submissão do paciente a exame
criminológico, para apreciação do pedido em questão pela autoridade
impetrada, de modo que eventual benefício a que faça jus no decorrer da
execução da pena, não pode o paciente pleitear via Habeas Corpus,
antes que seja apreciado em 1a Instância, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição.
Vê-se o V. Acórdão abaixo transcrito:
“Em sede de 'Habeas Corpus', as matérias pertinentes à
progressão de regime e unificação de penas não podem ser,
originariamente, examinadas em Segundo Grau, não somente porque
representaria supressão de uma instância, como também exigiria exame
aprofundado de provas para verificação da presença dos requisitos
objetivos e subjetivos exigíveis para a concessão da mercê, impossível
no seu augusto âmbito processual” (RJTACrSP, vol. 29, p. 299, Rel.
Décio Barretti).
Ademais, o pedido progressional requerido em favor do
paciente demanda acurada análise de provas, não compatíveis com o rito
estreito do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170730-15.2020.8.26.0000 - Voto no 37.470
5
Portanto, o exame do expediente de progressão de regime
cabe ao Juízo das Execuções Criminais, consoante estatui o artigo 66,
inciso III, alínea "b", da Lei de Execução Penal.
Noutro ponto, verte das cópias que instruem a impetração
que o paciente possui 25 anos de idade, reincidente, ostenta três
condenações pela prática de roubo majorado e uma por receptação,
cumprindo pena total de 20 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, com seu
término previsto para 13/5/2034 (fls. 17).
Com efeito, não há qualquer informação nos autos a atestar
que esteja acometido de alguma comorbidade inclusa no grupo de
vulneráveis, previsto na Recomendação no 62/2020 do CNJ, ou a
evidenciar estado de saúde debilitado.
Entretanto, restou configurado o excesso de prazo para a
apreciação do pedido progressional.
A r. decisão proferida em 28/5/2020, estabeleceu o prazo 45
dias para a realização do exame criminológico, consignando-se que o
prazo para submissão do paciente à avaliação começará a fluir a partir
do fim da quarentena decretada no Estado de São Paulo (fls. 84), o que
não se mostra razoável.
É cediço que não há um prognóstico seguro para o
restabelecimento deste estado de coisas em razão da pandemia pelo
Covid-19 e também não há previsão para a realização da perícia em
questão, não se olvidando que o requisito objetivo foi preenchido em
31/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170730-15.2020.8.26.0000 - Voto no 37.470
6
O paciente se encontra a priori em regime mais gravoso
há aproximadamente sete meses, não se afigurando razoável impor-lhe o
ônus da demora estatal na confecção do aludido exame.
Nesse sentido.
"HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
PLEITO
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO
INDEFERIDO.
SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI DE
EXECUÇÃO
PENAL.
LEI
N.
10.792/2003.
NECESSIDADE
EVIDENCIADA. REGISTRO DE EVASÃO. GRAVIDADE CONCRETA
DOS VÁRIOS CRIMES PRATICADOS. SÚMULA N. 439 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AVALIAÇÃO
TÉCNICA
AINDA
NÃO
REALIZADA.
DEMORA
EXCESSIVA.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO
SOMENTE
PARA
DETERMINAR A IMEDIATA SUBMISSÃO DO PACIENTE À
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO." (STJ, HC 215.673/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 1o/3/2012).
Ante o exposto, concede-se parcialmente a ordem, para
determinar a realização imediata do exame criminológico pelo paciente,
caso ainda não tenha sido realizado.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR